Tribunal: STF
Processo: ARE 1549616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.119/RG. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para assentar a legitimidade dos autores, ora recorridos, para execução de título judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 5º, XXX e LXX, b, da CF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação, afastou a legitimidade das autoras, ora Recorrentes, sob o fundamento de não comprovação da qualidade de filiadas à Associação impetrante de Mandado de Segurança Coletivo (processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053), conforme restrição aposta ao título exequendo.



    4. Nesse cenário, e a partir da valoração do exame do caso concreto estampado no acórdão recorrido, sublinhe-se, distinta do reexame fático-probatório vedado nesta sede processual, nos termos da Súmula nº 279/STF –, verifico que o Tribunal de origem afastou-se de tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral, segundo a qual “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    5. Ao contrário da compreensão esposada pela Corte local, a controvérsia ora examinada não atrai a aplicação do precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.056 dos recursos especiais repetitivos.



    6. Isso porque, além de dizer respeito à disciplina infralegal de vantagem pecuniária instituída para os militares do Distrito Federal, versa, especificamente, sobre o alcance, aos militares e pensionistas do antigo Distrito Federal, de coisa julgada formada em sede de mandado de segurança coletivo, impetrado por associação militar do Estado do Rio de Janeiro, decidindo-se, inclusive, em benefício daqueles não filiados previamente – é dizer, em consonância com o entendimento deste STF



    7. Em relação às questões remanescentes (redução das sanções estabelecidas na sentença), depreende-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional



    8. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC).